Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM ACORDO JUDICIAL. FILHA MAIOR INCAPAZ. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA COMPROVADA. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO AFASTADA PELA CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO RECONHECIDO A AMBOS OS GENITORES. ALIMENTANDA QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS E ESTÁ EM COMPANHIA DA MÃE. ALIMENTANTE QUE TEVE MELHORADA SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ATESTAM A ADEQUAÇÃO DO LIMITE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, CONFORME FIXADO EM SENTENÇA. CONDIÇÃO DESFAVORÁVEL A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. A constituição de nova família e a assunção de todas as despesas subjacentes não implicam necessariamente na redução dos alimentos fixados, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração de sua capacidade financeira.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem guarda estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, a exemplo dos especiais cuidados da genitora com a filha maior interditada, as específicas necessidades da alimentanda, o aumento da renda de seu genitor e a constituição por ele de nova família.
5. Comprovada a alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante, conforme verificado por movimentações financeiras observadas em quebra de sigilo bancário, cabível a majoração da obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.